Tribunal: STF
Processo: ARE 1330436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    "RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 6º DA EC Nº 41, DE 19/02/2003. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESTATAL. SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, A CONTRARIO SENSU ART. 55 DA LEI 9.099/95." 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6, caput e inciso III da EC 41/03.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a impossibilidade de averbação do tempo de serviço prestado para sociedade de economia mista como tempo de serviço público para fins de aplicação das regras da paridade e integralidade previstas no art. 6º da EC 41/03.
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento e da ausência de demonstração da repercussão geral do tema (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, p. 3-4):
    “07. O cerne da questão cinge-se a possibilidade de se contabilizar o tempo de serviço prestado em empresa estatal (Banco do Brasil) para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. 
    08. Os servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, em muitos casos, apresentam tempos de contribuições relacionados a vínculos anteriores a sua aprovação em concurso público. No caso em questão, depara-se com uma situação onde o servidor antes do concurso trabalhou em uma sociedade de economia mista. 
    09. A sociedade de economia mista federal deve ser entendida como pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes desta sua natureza auxiliar da atuação governamental, constituída sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria a União ou entidade de sua Administração indireta, sobre remanescente acionário de propriedade particular. 
    10. Nessa condição, analisando a divisão da Administração Pública, as sociedades de economia mista são consideradas entidades da Administração Indireta, conforme se depreende, em âmbito federal do artigo 4º do Decreto-lei nº 200/67. Por outro lado, em razão de sua natureza de direito privado seus empregados estão regidos pelo regime celetista motivo pelo qual são filiados ao Regime Geral de Previdência Social, daí serem considerados empregados públicos. 
    11. A expressão emprego público é utilizada para identificar a relação funcional trabalhista, assim como se tem usado a expressão empregado público como sinônima da de servidor público trabalhista. Então, a averbação de tempo exige a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS, certidão essa que ao ser recebida pelo Regime Próprio de Previdência deve ser considerada, desde o período não seja concomitante a outro tempo do servidor, tanto para efeitos do requisito tempo de contribuição quanto para o tempo de serviço público, eis que a regra geral e as regras de transição da aposentadoria voluntária impõem como um dos requisitos para a concessão do benefício o tempo mínimo de serviço público.
    12. O Ministério da Previdência ao conceituar o que vem a ser esse tempo de serviço público estabeleceu, no inciso VIII do artigo 2º da Orientação Normativa nº 02/09, que se considera como tempo de efetivo exercício no serviço público o exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, o fundacional de qualquer dos entes federativos.
    13. Ora, como já dito, os trabalhadores das sociedades de economia mista são regidos pela CLT, e nessa condição são considerados empregados públicos. Além disso, também restou salientando que essas pessoas jurídicas (sociedades de economia mista) são consideradas como integrantes da Administração Pública Indireta, de modo que restam preenchidos os requisitos conceituais impostos pelo Ministério da Previdência para que esse tempo seja reconhecido como de serviço público para efeitos de verificação do cumprimento do requisito temporal exigido pelas regras constitucionais atinentes à aposentadoria voluntária.”
    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à controvérsia acerca da contagem do tempo de serviço para todos os fins prestado sob o regime celetista, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Pra chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1069162 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contagem de tempo de serviço público efetivo prestado em sociedade de economia mista para fins de aposentadoria. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. Direito adquirido. Fundamento suficiente à manutenção do julgado. Súmula 283. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 750547 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03.08.15)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente